Tribunal: STF
Processo: RHC 227882
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE VALOR ÍNFIMO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Vanessa Kohls Gonçalves contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 704.617/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos/SC, em 22.1.2020, julgou procedente a denúncia, para “a) CONDEN[AR] o acusado AGUINALDO FERNANDES DE JESUS [corréu], (...) b) CONDEN[AR] o acusado JOEL DE SOUZA [corréu], (...) c) CONDEN[AR] a acusada VANESSA KOHLS GONÇALVES [recorrente], já qualificada, pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º § 4º, incisos I e IV do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, ao tempo do fato, corrigido monetariamente” (e-doc. 15). 



    3. Em 26.10.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000992-22.2018.8.24.0022/SC, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Vanessa Kohls Gonçalves (e-doc. 17). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO COM ROMBIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º E § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.



    V[anessa], A. E J. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ATINENTES AO CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DO REFERIDO PRINCÍPIO. ACUSADOS COM ANTECEDENTES CRIMINAIS, APTOS A GERAREM REINCIDÊNCIA, INCLUSIVE EM CRIMES PATRIMONIAIS, DEMONSTRANDO QUE FAZEM DO CRIME SEU MEIO DE VIDA. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE. OUTROSSIM, FURTO, NA SUA FORMA DUPLAMENTE QUALIFICADA, ‘ENCOMENDADO’ POR TERCEIRO. BEM SUPÉRFLUO E PRESCINDÍVEL À SUBSISTÊNCIA DOS AGENTES (ÓLEO DIESEL). MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. (...)



    V[anessa]. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE À PRÁTICA DO FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PROVAS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITUOSA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. NOVO POSICIONAMENTO DO RELATOR. SENTENÇA MANTIDA.



    V[anessa]., A. E J [corréus]. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RELATOS DO OFENDIDO E DOS POLICIAIS MILITARES A CONFIRMAR O ARROMBAMENTO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA CONFORME POSIÇÃO ADOTADA POR ESTA CÂMARA. DOSIMETRIA. PLEITO DE MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES QUE POSSIBILITAM AO MAGISTRADO O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA. QUALIFICADORA MIGRADA CORRETAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDO.



    V[anessa], A. E J [corréus]. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO PARA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REGIME ABERTO IMPOSTO AO ACUSADO J. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. ACUSADO A. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ADEMAIS, ACUSADO REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ. REGIME FECHADO MANTIDO. ACUSADA V. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO (CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA E REINCIDÊNCIA). MANUTENÇÃO.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELANTES ASSISTIDOS POR DEFENSORES DATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. ACOLHIMENTO.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO NESTE GRAU RECURSAL. VALOR ESTIPULADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. PROVIMENTO NO PONTO.



    RECURSO DE V[anessa]. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE A[corréu] CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE J[corréu] PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    4. Em 4.11.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0000992-22.2018.8.24.0022/SC, foi impetrado, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 704.617/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa da recorrente requereu medida liminar e pediu a declaração das “ilegalidades ocorridas, a fim de (d.1) absolver a Paciente do crime de furto qualificado em razão da aplicação do princípio da insignificância; (d.2) subsidiariamente, afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente readequação da pena da Paciente; e (d.3) fixar o regime aberto. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (e-doc. 3).



    Em 10.11.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 21).



    Em 22.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, “conced[eu] parcialmente a ordem, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e condenar a paciente à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, pelo crime do art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal”, em razão da ausência de exame pericial (e-doc. 34).



    Em sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos a contumácia delitiva da agravante, inclusive em crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente assevera possível “a aplicação do princípio da insignificância para absolver a paciente de condenação pela subtração de 50 litros de óleo diesel do caminhão da vítima, avaliado em R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)” (fl. 1, e-doc. 56).



    Aponta “constrangimento ilegal passível de remédio na via do habeas corpus, uma vez que o salário-mínimo não é parâmetro válido para avaliar a insignificância em crime patrimonial porque não corresponde às reais necessidades que ele deveria cobrir e amplia o cobertor punitivo para infrações sem relevância para o direito penal” (fl. 2, e-doc. 56). 



    Alega que o Supremo Tribunal Federal teria estabelecido “novos parâmetros para o debate, no sentido de que a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 2, e-doc. 56).



    Pede “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida” (fl. 2, e-doc. 56).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “RHC. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. A REINCIDÊNCIA E QUALIFICADORAS DO FURTO AFASTAM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANDO A ANÁLISE DOS FATOS E PROVAS REALIZADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA APONTA GRAVIDADE DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES STJ. - Pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância à espécie, o que conduziria ao reconhecimento judicial de atipicidade e à absolvição sumária da recorrente, pela prática cuja ocorrência não é objeto de controvérsia, discutindo-se apenas os seus efeitos jurídicos.



    8. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância e fazer incidir a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração de coisa no crime de furto, o juízo de primeira instância assentou:



    “(...) as defesas alegaram que em razão da ‘mínima ofensividade da conduta’ dos réus, que consistiu na subtração de 50 (cinquenta) litros de óleo diesel, deve ser aplicado o princípio da insignificância (alegações finais de fls. 229/236 e 243/256).



    Os pedidos não comportam acolhimento.



    Pelo princípio da insignificância, deve ser considerada penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de se subsumir formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social.



    Segundo o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica (HC 92.463 e HC 92.961 do STF e Resp n. 1084540 do STJ). Assim, para a aplicação do princípio da insignificância, é necessária não apenas a ‘mínima ofensividade da conduta’ (que, na hipótese, se mostra presente), como também a presença dos demais requisitos.



    In casu, considerando que os acusados possuem extenso rol de antecedentes criminais, inclusive, com condenações aptas a gerarem reincidência, sendo indivíduos conhecidos no seio criminoso, demonstram que fazem do mundo do crime seu meio de vida, razão pela qual não há o que se falar em reduzido grau de reprovabilidade de seus comportamentos.



    Sobre o ponto, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (...)



    Assim, diante de todo o exposto, afasto a tese defensiva” (fls. 14-16, e-doc. 15).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 704.617/SC, ao negar provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o princípio da insignificância não seria aplicável à espécie. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “(...) trouxe-nos a doutrina o princípio da insignificância, propondo que se excluíssem do âmbito de incidência do Direito Penal situações em que a ofensa concretamente perpetrada fosse de pouca importância, noutras palavras, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido. (...)



    Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    No mesmo sentido: (...)



    Na espécie, o Tribunal a quo se manifestou sobre o tema nos seguintes termos (e-STJ fls. 763/765):



    Da atipicidade da conduta



    Persegue a Defensoria Pública, em nome de Vanessa, a atipicidade da conduta diante do reconhecimento do princípio da insignificância, pois a res furtiva foi avaliada em R$ 159,00. [...] 



    Na hipótese em exame, extrai-se que os acusados possuem diversos antecedentes criminais, inclusive em delito patrimonial, aptos a gerar reincidência, revelando que fazem do crime seu meio de vida. [...]



    Outrossim, não obstante a reiteração criminosa, constata-se que os apelantes agiram mediante ‘encomenda’, não sendo a res furtivae indispensável para sua subsistência, sendo, assim, supérfluo o bem objeto do furto denunciado nos presentes autos (diesel), de modo que se mostram prescindíveis a subsistência, não se encontrando suas condutas entre as toleradas pela sociedade.



    Como antes analisado, está-se diante de objeto avaliado em R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), consistente em ‘50 (cinquenta) litros de óleo diesel do caminhão da vítima’ (e-STJ fl. 762, grifei), quantia essa que não pode ser tida por ínfima, sobretudo se considerado que representa mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (abril de 2018 – R$ 954,00).



    Somado a isso, ‘os acusados possuem extenso rol de antecedentes criminais, inclusive, com condenações aptas a gerarem reincidência, sendo indivíduos conhecidos no seio criminoso, demonstram que fazem do mundo do crime seu meio de vida, razão pela qual não há o que se falar em reduzido grau de reprovabilidade de seus comportamentos’ (e-STJ fl. 818, grifei).



    A orientação desta Corte é de que ‘a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal’ (AgRg no HC n. 646.736/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES, Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 18/6/2021, grifei).



    Tal o contexto, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 



    Relativamente ao valor dos bens furtados, em casos análogos, esta Corte assim se pronunciou: (...)



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto” (fls. 4-7, e-doc. 49). 



    10. As instâncias ordinárias concluíram que o valor do objeto que se pretendia furtar não era ínfimo (cinquenta litros de óleo diesel do caminhão da vítima) e reconheceu a presença de dados específicos que compõem o cenário descrito, de importância para a sociedade e para o direito. 



    Os fatos, praticados no local durante o repouso noturno e em concurso de agentes e sob encomenda (fl. 7, e-doc. 17), o valor de cinquenta litros de óleo diesel, que não era ínfimo, e a contumácia delitiva da recorrente fundamentaram a decisão quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância, como acentuado pelas instâncias ordinárias e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Impõe-se resposta estatal diferente para o infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, daquela dada ao infrator eventual. A reiteração delitiva demonstra ter sido adotado o crime como meio de vida, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.076-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente’ (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.954-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.132-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    O criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não objetiva, nem autoriza resguardar, nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    Não se comprova, na espécie, ilegalidade manifesta ou teratologia na sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos/SC e confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não acolheu o pleito para aplicação do princípio da insignificância.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora